Tribunal: TJDFT
Processo: 0722824-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ESCALADA, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS. LAUDO DE EXAME DO LOCAL JUNTADO ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA APENAS CONFIRMANDO AS PROVAS JÁ EXISTENTES. NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de laudo de exame pericial no local do furto se mostra prescindível quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada.
2. Ademais, no caso dos autos, a perícia foi devidamente realizada, tendo o documento sido juntados aos autos antes da apresentação das alegações finais da defesa, o que possibilitou o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.